Tribunal: STF
Processo: RE 194276
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  Lei 7.730/89. Reajuste de 26,06%.
Plano Bresser. Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
O  Plenário da Corte reiterou  o entendimento de que não há direito
adquirido a vencimentos de funcionários publicos, nem direito
adquirido  a regime  jurídico instituido  por lei.  Em se tratando de
norma  de aplicação imediata,  esta não alcanca vencimentos ja pagos,
ou devidos "pro labore facto".
Reajuste de salario no percentual de 26,06%. Decreto-Lei no 2.335/87,
revogado pela Lei 7.730/89. Plano Bresser. Mera expectativa de
direito ao reajuste postulado. Direito adquirido inexistente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.